Tribunal: TJPA
Processo: 0821565-65.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0821565-65.2024.8.14.0006

RECORRENTE: MARCELO OLIVEIRA DE MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCELO OLIVEIRA DE MORAES
, já qualificado nos autos, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no
art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal

Brasileiro
, em relação à vítima LUIS DE JESUS DOS SANTOS CARDOSO. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de
animus necandi
, requerendo a impronúncia do recorrente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível, nesta fase processual, reconhecer a ausência de
animus necandi
para desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal; (iii) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada de plano ou submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de lesão corporal, enquanto os depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório indicam a participação do recorrente na dinâmica dos fatos.

A análise aprofundada acerca da existência de animus necandi demanda exame detalhado do conjunto fático-probatório, o que não se compatibiliza com a natureza da decisão de pronúncia, devendo eventual dúvida ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

A circunstância de as lesões terem atingido as mãos da vítima não afasta, por si só, a hipótese de intenção homicida, podendo decorrer de reação defensiva da vítima ao tentar impedir a agressão.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é possível quando inexistir qualquer dúvida quanto à ausência de dolo de matar, hipótese não verificada nos autos.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório, o que não ocorre no caso, em que a denúncia aponta que o fato teria sido motivado por discussão político-partidária entre as partes.

A análise definitiva sobre a existência do dolo homicida e da qualificadora do motivo fútil compete ao Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri e ao princípio da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal é inviável na fase de pronúncia quando houver dúvida acerca da existência de
animus necandi
, devendo a matéria ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente ou destituída de suporte probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPB, arts. 121, §2º, II, e 14, II; CPPB, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCELO OLIVEIRA DE MORAES
, já qualificado nos autos, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, em relação à vítima LUIS DE JESUS DOS SANTOS CARDOSO, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia (ID.34419128) concluiu pela existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, com fundamento no laudo de lesão corporal da vítima e nas provas testemunhais produzidas durante a instrução processual. Ressaltou o magistrado que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o mérito da causa e avaliar as teses defensivas apresentadas. Destacou, ainda, que não se verificam elementos suficientes para o reconhecimento imediato de causa excludente de ilicitude ou para a desclassificação da conduta, motivo pelo qual manteve a qualificadora descrita na denúncia e determinou a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID.34419130), sustentando, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de
animus necandi
, argumentando que as lesões constatadas na vítima foram superficiais e incompatíveis com a intenção de matar. Pleiteou, assim, a reforma da decisão de pronúncia para que seja reconhecida a impronúncia do recorrente, nos termos do
art. 414 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, bem como o afastamento da qualificadora do motivo fútil, por entender inexistir suporte probatório mínimo que a sustente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.34419134), defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia. Sustentou que o conjunto probatório produzido durante a instrução demonstra a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, destacando que a vítima relatou ter sido atacada pelo acusado mediante golpes de faca após ameaça prévia de morte, circunstâncias que evidenciam, em tese, a intenção homicida e justificam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumentou, ainda, que a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo na narrativa acusatória, uma vez que o fato teria sido motivado por discussão político-partidária entre as partes.

Submetida a decisão ao juízo de retratação (ID.34419135), o magistrado de origem manteve integralmente a decisão de pronúncia e determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso.

O Ministério Público de 2º grau, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal (ID.35609533), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, entendendo que a decisão recorrida encontra amparo na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria constantes dos autos, ressaltando que eventuais dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, da existência de
animus necandi
ou da incidência da qualificadora devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

É o breve relatório
.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, CONHEÇO do

Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARCELO OLIVEIRA DE MORAES
, já qualificado nos autos, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que constatou a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, submetendo MARCELO OLIVEIRA DE MORAES ao Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, previsto no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, em relação à vítima LUIS DE JESUS DOS SANTOS CARDOSO.

Segundo consta da sentença de pronúncia (ID.34419128), há laudo de lesão corporal e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, os quais evidenciam, ao menos em juízo de probabilidade, a ocorrência dos fatos narrados na denúncia e a possível vinculação do recorrente à prática delitiva.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, a pronúncia constitui

mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo momento processual adequado para aprofundada valoração das provas ou para afastamento da competência constitucional do Tribunal do Júri, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva das teses defensivas e do mérito da causa.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de
animus necandi
, requerendo a impronúncia do recorrente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, bem como o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Cumpre destacar, desde logo, que, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário, nesta fase processual, juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado, bastando a demonstração de viabilidade acusatória mínima apta a justificar a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri, reservando-se ao Conselho de Sentença a apreciação aprofundada da prova e das teses defensivas, em respeito à competência constitucional estabelecida no
art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal

de 1988
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte
,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial
, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido
.
(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

(G.N
.
)
.”

II.I – Da alegada ausência de
animus necandi
e pedido de desclassificação

A defesa sustenta que as lesões sofridas pela vítima teriam sido superficiais e incompatíveis com a intenção de matar, motivo pelo qual requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

Todavia, tal argumento não merece acolhida.

A aferição do
animus necandi

exige análise aprofundada do contexto fático-probatório, incluindo a dinâmica da ação, o meio empregado, a forma de execução e as circunstâncias do evento criminoso.

Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria necessariamente o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com os limites cognitivos do presente recurso e com a própria natureza do juízo de admissibilidade próprio da decisão de pronúncia.

No caso em exame, há elementos que indicam, em tese, a possibilidade de dolo de matar, especialmente diante das declarações da vítima e de testemunhas que relataram que o acusado teria desferido golpes de faca após discussão anterior, circunstância que não permite afastar, de plano, a hipótese de tentativa de homicídio.

A circunstância de as lesões terem atingido apenas as mãos da vítima não afasta automaticamente a intenção homicida, podendo decorrer da reação defensiva da própria vítima ao tentar impedir a agressão.

Assim, não havendo prova inequívoca da inexistência de intenção de matar, a análise do elemento subjetivo da conduta compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, não sendo possível, nesta fase preliminar, proceder à desclassificação do delito.

II.II – Da alegada insuficiência de indícios de autoria

A defesa também sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Entretanto, tal alegação igualmente não prospera.

Conforme já mencionado, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de lesão corporal, enquanto os depoimentos testemunhais colhidos em juízo apontam a participação do recorrente na dinâmica dos fatos, constituindo suporte probatório mínimo suficiente para a admissibilidade da acusação.

Assim, não há falar em impronúncia, pois a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade.

Nessa perspectiva, eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos ou da intensidade do dolo deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente incumbido da apreciação definitiva da matéria fática, em observância ao princípio da soberania dos veredictos assegurado pelo
art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988
.

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REJEIÇÃO DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcelo Felix Sena e Anderson da Silva Teixeira contra sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nos arts. 121, “caput”, c/c 14, II, ambos do Código Penal, por suposta prática de homicídio simples tentado contra Ilaenson de Oliveira Silva, após agressões físicas motivadas por desavença envolvendo caixa de som e pen drive. Pleiteiam absolvição por legítima defesa, impronúncia por insuficiência de provas ou desclassificação para lesão corporal (art. 129 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (I) definir se há materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da decisão de pronúncia; (II) verificar a possibilidade de absolvição sumária pela ocorrência da legítima defesa; (III) analisar a viabilidade de desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, § 1º, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.
4. A absolvição sumária na fase de pronúncia somente se admite quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca (art. 415 do CPP), o que não ocorre no caso, pois há versões conflitantes e elementos que demandam valoração pelo Conselho de Sentença. 5. A desclassificação para lesão corporal exige prova estreme de dúvidas quanto à ausência de animus necandi, o que não se verifica, existindo indícios de que os recorrentes agiram com intenção de matar ou assumiram o risco de produzir o resultado morte. 6. Dúvidas sobre dolo homicida ou ocorrência de legítima defesa devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza plena. 2. A absolvição sumária por legítima defesa só se admite quando a excludente estiver comprovada de forma inequívoca. 3. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal é inviável quando houver dúvida sobre o “animus necandi”, devendo a questão ser apreciada pelo Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 121, caput, 14, II, e 129; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 906.984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 802.477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 293.099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016; TJRS, RSE 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 21.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Sexta Turma, j. 23.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do (a) Desembargador (a) Relator (a). Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (_) dias do mês de __ de 20___.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) __. Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora (
TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00052495220188140060 30104143, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal
) (G.N.).”

II.III – Da qualificadora do motivo fútil

No que se refere à qualificadora do motivo fútil, também não assiste razão à defesa.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais é uniforme no sentido de que o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando se revelarem manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório.

Somente quando a qualificadora se mostrar manifestamente descabida ou destituída de qualquer suporte probatório é que se admite seu afastamento nesta fase processual, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.

No caso concreto, a denúncia descreve que o fato teria sido motivado por discussão político-partidária entre as partes. Em tese, tal circunstância pode caracterizar motivo fútil quando evidenciada desproporção manifesta entre a causa do conflito e a extrema gravidade da reação violenta, revelando motivação banal ou insignificante para a prática do delito.

Assim, havendo elementos que indicam, ao menos em juízo de admissibilidade, a possível incidência da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, II, do Código Penal

Brasileiro
, sua exclusão nesta fase processual somente seria admissível caso fosse manifestamente improcedente, hipótese que não se verifica nos autos.

Dessa forma, não se trata de qualificadora manifestamente improcedente, devendo a sua análise definitiva ser submetida ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão de pronúncia revela-se medida juridicamente adequada, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri para apreciação do mérito da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no

mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que determinou a submissão de MARCELO OLIVEIRA DE MORAES a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 15/05/2026